Tribunal: TJPA
Processo: 0803528-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803528-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO MAQUEL ARAUJO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS FUNCIONAIS VINCULADAS AO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA VEICULAR SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA. TESE DEFENSIVA DE COMPARTILHAMENTO DE SENHAS E AUSÊNCIA DE DOLO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de alegada fraude consistente na transferência irregular de veículo automotor mediante utilização de credenciais funcionais vinculadas ao DETRAN/PA. A defesa sustenta ausência de justa causa, inépcia da denúncia, inexistência de dolo e impossibilidade de responsabilização penal objetiva, requerendo o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP; (ii) se há ausência manifesta de justa causa apta ao trancamento da ação penal; e (iii) se as teses defensivas relativas ao compartilhamento de credenciais funcionais e à inexistência de dolo podem ser reconhecidas na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciadas de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.

A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao paciente, indicando as circunstâncias da suposta fraude, a utilização das credenciais funcionais vinculadas ao acusado e sua participação na movimentação sistêmica reputada irregular, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Os elementos informativos coligidos no inquérito policial revelam lastro probatório mínimo apto ao prosseguimento da persecução penal, sendo suficiente, nesta fase processual, a existência de indícios de autoria e materialidade.

As alegações defensivas relativas ao compartilhamento de senhas funcionais, à inexistência de dolo e à ausência de vínculo subjetivo entre os corréus demandam aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus.

O recebimento da denúncia exige apenas juízo de admissibilidade fundado em prova mínima da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária comprovação exauriente da responsabilidade penal do acusado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia forem demonstradas de plano. 2. Atende aos requisitos do art. 41 do CPP a denúncia que descreve minimamente a conduta imputada ao acusado e permite o exercício da ampla defesa. 3. Teses defensivas que demandam dilação probatória, especialmente quanto à inexistência de dolo e compartilhamento de credenciais funcionais, não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395 e 400, §1º; CP, art. 171, caput, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 227.395/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2026.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de trancamento da ação penal, impetrado por
BERNARDO ARAUJO DA LUZ
em favor de
FRANCISCO MAQUEL ARAÚJO DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0812439-61.2024.8.14.0015, em que o paciente figura como denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O processo originário
fundamenta-se em denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando ao paciente a suposta prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, c/c art. 29 do Código Penal). Narra a exordial que, em 09/11/2023, teria ocorrido a transferência fraudulenta de um veículo Mercedes Benz/GLA 200, placa PAQ-1B11, no sistema do DETRAN/PA. Segundo a acusação, o paciente, à época gerente do Ciretran de Igarapé-Açu, teria sido o servidor cujas credenciais sistêmicas (login e senha) foram utilizadas para realizar a movimentação sem a devida autorização do proprietário legal.

Aprofundando-se no trâmite de primeiro grau, observa-se que a denúncia foi recebida em 22/07/2025. O paciente foi regularmente citado em 24/07/2025 e apresentou resposta à acusação em 29/07/2025. Naquela oportunidade, a defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, sustentando que a peça acusatória não individualizou a conduta dolosa do réu nem demonstrou seu proveito econômico na fraude. Argumentou, ainda, a existência de responsabilidade penal objetiva, uma vez que o paciente informou que compartilhava suas senhas com colegas de trabalho, prática que seria rotineira na unidade.

Em 09/02/2026
, o magistrado de primeiro grau ratificou o recebimento da denúncia, afastando as teses defensivas por entender que a inicial preenchia os requisitos do art. 41 do CPP e que havia lastro probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal. Atualmente, a ação penal aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 14/04/2028.

Em suas razões, sustenta o impetrante, em síntese: (i) ausência de justa causa para a persecução penal, por inexistirem elementos mínimos aptos a demonstrar autoria delitiva e dolo do paciente; (ii) inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não individualizou adequadamente a conduta supostamente praticada; (iii) impossibilidade de responsabilização penal objetiva fundada exclusivamente na titularidade do login e senha utilizados na operação questionada; (iv) inexistência de vínculo subjetivo entre o paciente e os demais corréus; e (v) que o próprio conjunto investigativo evidenciaria que as credenciais funcionais eram compartilhadas no ambiente de trabalho, razão pela qual o paciente seria, em verdade, vítima do uso indevido de seus dados funcionais. Ao final, requer o trancamento da Ação Penal nº 0812439-61.2024.8.14.0015 exclusivamente em relação ao paciente.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, defendendo a regularidade do recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, sob o fundamento de que existem elementos indiciários suficientes à instauração da persecução criminal.

Nesta superior instância, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, ao entendimento de que a pretensão defensiva demanda aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de reputar presentes indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento da ação penal..

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, uma vez que preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação.

II. MÉRITO

Busca o impetrante o trancamento da Ação Penal nº 0812439-61.2024.8.14.0015, sob o argumento de ausência de justa causa, inépcia da denúncia e inexistência de indícios mínimos de autoria e dolo em relação ao paciente FRANCISCO MAQUEL ARAÚJO DO NASCIMENTO.

Todavia, razão não lhe assiste.

É cediço que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando
comprovadas
de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Nesse passo, é imperativo ressaltar que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso concreto, verifica-se que a denúncia descreve minimamente os fatos imputados ao paciente, delimitando as circunstâncias da suposta fraude relacionada à transferência de veículo automotor realizada mediante utilização de credenciais funcionais vinculadas ao DETRAN/PA, bem como indicando a participação atribuída ao acusado na condição de servidor responsável pela movimentação sistêmica questionada.

A peça acusatória atende, portanto, aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Da leitura da exordial acusatória, não se constata inépcia apta a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto há narrativa minimamente individualizada da conduta imputada ao paciente, permitindo-lhe plena compreensão da imputação formulada pelo órgão ministerial.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de justa causa.

Os elementos constantes do inquérito policial revelam, ao menos em juízo de delibação, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente diante das informações relacionadas à utilização das credenciais funcionais vinculadas ao paciente na efetivação da transferência veicular reputada fraudulenta.

A alegação defensiva de que as senhas eram compartilhadas entre servidores, bem como a tese de ausência de dolo ou de desconhecimento acerca da irregularidade, demandam inevitável revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Com efeito, a aferição acerca da efetiva participação subjetiva do paciente, da eventual existência de compartilhamento indevido de credenciais funcionais e da presença ou não do elemento subjetivo do tipo penal exige dilação probatória, a ser realizada no curso regular da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o habeas corpus não constitui instrumento adequado para exame aprofundado de provas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS PERICIAIS.

1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus possui caráter excepcional e somente se admite quando, de plano, se evidenciam inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, existência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

2. A denúncia descreve, de forma detalhada, os fatos imputados ao recorrente, individualizando condutas e qualificando a vítima, com apoio em elementos de informação documentais e testemunhais (exame indireto de atendimento, diário da vítima, decisões e autos relativos à busca e apreensão e acesso ao celular), o que evidencia a existência de justa causa mínima para a persecução penal.

3. A alegação de inconsistências entre prova oral e prova pericial, bem como a tese de que a perícia afastaria a ocorrência do delito na data indicada na denúncia,

envolve reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória nem revolvimento amplo da prova
.

4. O indeferimento, pelo Juízo de origem, dos quesitos c, d, e e f foi devidamente motivado, ao fundamento de que seriam genéricos, subjetivos e extrapolariam o escopo técnico da perícia originária, não se caracterizando cerceamento de defesa.

5. O Magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode, de forma fundamentada, indeferir diligências e quesitos periciais considerados impertinentes, desnecessários ou meramente protelatórios, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, inexistindo constrangimento ilegal quando exerce essa discricionariedade regrada com motivação idônea.

6. As teses relativas ao excesso de prazo na formação da culpa não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, e a questão referente à necessidade e adequação da prisão preventiva já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus anterior, o que impede novo exame, sob pena de supressão de instância e de reiteração de pedido.

7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC n. 227.395/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Importante registrar, ainda, que o recebimento da denúncia exige mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado em lastro probatório mínimo, não se exigindo prova exauriente da autoria ou materialidade delitiva, matérias reservadas à instrução criminal e ao julgamento de mérito da ação penal.

No ponto, a decisão de recebimento da denúncia mostrou-se adequadamente fundamentada ao consignar a presença dos requisitos previstos nos arts. 41 e 395 do CPP, bem como a existência de justa causa para a persecução penal.

Portanto, inexistindo ilegalidade flagrante, ausência manifesta de justa causa ou inépcia evidente da peça acusatória, inviável o trancamento da ação penal pela via mandamental.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO E DENEGO a ordem de habeas corpus, mantendo hígido o prosseguimento da Ação Penal nº 0812439-61.2024.8.14.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 12/05/2026